Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-62.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013410-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), RONICLEY CHAVE DA SILVA - CPF: 055.739.061-35 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO –
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM
MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo quese o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
(STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013410-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONICLEY CHAVE DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONICLEY CHAVE DA SILVA ,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Pontes de Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1003108-32.2022.8.11.0013
proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Afirma
que compete à instituição financeira promover medidas no sentido de esgotar as tentativas de localização e cientificação do devedor antes do ajuizamento da demanda, uma vez que a comprovação da mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, é requisito indispensável à ação de busca e apreensão quando da formalização do pacto.

Narra que o comando legal disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 determina a notificação extrajudicial de forma pessoal ou via cartório, o que não ocorreu no caso concreto, já que a notificação nunca foi recebida pela agravante, havendo afronta ao art. 248, § 2º do CPC, bem como a Súmula 429 STJ.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo, cassando a decisão singular, a fim de que o bem seja restituído ao Agravante e no mérito, o provimento do recurso, com a extinção do feito por inobservância dos pressupostos de constituição do processo.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 136740650).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão nº 136740650.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recorre
RONICLEY CHAVE DA SILVA ,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Pontes de Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1003108-32.2022.8.11.0013
proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Requer o provimento do recurso, com a extinção do feito por inobservância dos pressupostos de constituição do processo.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

In casu
, há nos autos cópia da notificação encaminhada ao endereço correspondente do contrato de alienação fiduciária (id nº 134422192 – pág36-37).

Com efeito,
o STJ já se manifestou que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

No caso, embora a notificação (id nº 134422192 – pág 39-40) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.

Isso porque, a notificação foi remetida para o endereço constante do contrato (id nº 134422192 – pág36-37), sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de a devedora fiduciária ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos. (id nº 134422192 pág 40).

Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, entendo que, não tendo o agravado sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”
–
DEVER DE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO ENDEREÇO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “mudou-se”. Dessa forma, até prova em contrário, o devedor foi constituído em mora, uma vez que a ele incumbia, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao credor fiduciário a alteração do seu endereço, e assim não procedeu.

Além disso, o credor procedeu ao protesto do título, o que sepulta, até prova robusta em contrário, a pretensão do agravante
”.
(N.U 1021955-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO
.

Se o aviso de recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciário e devolvido com a inscrição “mudou-se”,
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três vezes no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, consideração constituído em mora o devedor fiduciante”.
(RAI nº 1000814-46.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" –
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
– MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (
STJ - REsp: 1860426 RS).
(N.U 1006236-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO –
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE
-
OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR
– REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES -
ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1.º DO DECRETO-LEI N.
911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

Após tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato e restando frustrada com o retorno da correspondência com a indicação “mudou-se”, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica”.
( Rai n°
1001047-43.2022.8.11.0000 -
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/4/2022)

No caso, houve envio de notificação ao devedor, observando-se o endereço indicado no contrato, sendo certo que a devedora fiduciária não a recebeu porque “mudou-se” do endereço indicado no contrato.

Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta e para garantir que seja devidamente constituído em mora, possibilitando a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022